Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700886-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONVENIENCIA EXPANSAO LTDA - ME, SAMUEL SOUZA, MILLER DE LACERDA CALLEGARI BRAGA, BARBARA CALLEGARI BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA EXPANSÃO LTDA – ME. No caderno processual, tem-se certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal, no qual constam como sócios da extinta pessoa jurídica MILLER DE LACERDA CALLEGARI BRAGA e BARBARA CALLEGARI BRAGA (ID 13700517). A certidão de ID 13749644 atesta que o agravado SAMUEL SOUZA, incluído no PJe pelo procurador da parte, não consta nos autos do processo. À Secretaria para exclusão de SAMUEL SOUZA do polo passivo da demanda. Intime-se a agravante para se manifestar, inclusive sobre os mandados de intimação não cumpridos, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Brasília, 30 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador